Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Ismael David de Rezende contra decisão que manteve a penhora de R$ 20.992,71 bloqueados em sua conta bancária pela plataforma SISBAJUD, sob a alegação de impenhorabilidade do montante por ser supostamente de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o valor bloqueado na conta do agravante poderia ser considerado impenhorável por se tratar de verba salarial. Subsidiariamente, requer que o valor seja liberado apenas com o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. A análise dos extratos bancários do agravante não evidenciou que o montante bloqueado tem origem em proventos de aposentadoria ou salário, já que o único crédito proveniente do INSS, no valor de R$ 1.386,91, foi insuficiente para caracterizar a quantia total como de natureza alimentar.

4. Além disso, observou-se a presença de movimentações financeiras expressivas e recorrentes, afastando a possibilidade de acolhimento da tese de impenhorabilidade por natureza salarial.

5. O agravante não apresentou documentos que comprovassem que o valor seria destinado ao sustento mínimo existencial, conforme exigido para reconhecimento da impenhorabilidade.

6. Como o Recurso ao Superior Tribunal de Justiça não possui efeito suspensivo, a liberação de montante bloqueado se revela adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ismael David de Rezende
e
Maria José Ferreira
em face da decisão de ID 148411390 da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003043-81.2020.8.11.0021, ajuizada por
Paulo Sérgio Diniz
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos Executados/Agravantes, por não restar demonstrado que a quantia encontrada via SISBAJUD se refere à proventos de aposentadoria e visa garantir o mínimo existencial aos devedores.

Os Agravantes sustentam que a execução é oriunda de honorários advocatícios contratuais e que o bloqueio realizado via SISBAJUD incide sobre valores absolutamente impenhoráveis, por consistirem em proventos de aposentadoria e rendimentos de atividade rural, verba que alegam ser destinada à subsistência familiar.

Invocam a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que resguarda a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

Argumentam que a liberação de valores antes do julgamento dos Embargos à Execução se revela temerária, violando a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o qual foi indeferido (ID 218598689).

No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de se reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito via SISBAJUD. Subsidiariamente, requer, em homenagem ao poder geral de cautela, que o montante seja liberado somente após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Contrarrazões do Agravado em ID 224670672, alegando que a decisão agravada deve ser mantida, pois os Agravantes possuem um vasto patrimônio, avaliado em aproximadamente R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), o que descaracterizaria qualquer argumento de necessidade de subsistência para a proteção da conta bancária em questão.

Assevera que a penhora em dinheiro está em consonância com a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil e que a execução é respaldada por título executivo extrajudicial válido.

Salienta que não os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo.

A tentativa de acordo restou frustrada (ID 233148159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD (ID 141830518, ID 141830521 e ID 141830524 da origem), no total de R$ 20.992,71 (vinte mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos).

Analisando os mencionados extratos do sistema SISBAJUD, se observa que os bloqueios ocorreram na conta bancária do agravante Ismael David de Rezende, junto à Caixa Econômica Federal.

Para demonstrar a impenhorabilidade do montante, o Agravante apresentou os extratos bancários de ID 143089994, ID 143089995 e ID 143089999, da Ação de Execução.

Ocorre que, da minuciosa análise dos referidos extratos bancários, se observa, como bem pontuado pelo juízo de origem, que o Executado não logrou êxito em demonstrar que a quantia encontrada se refere à proventos de aposentadoria.

Isso porque, foram encontrados valores de grande monta (superior a R$ 20.000,00) e o crédito do INSS ocorreu apenas na data 29/01/2024 (ID 143089994), em quantia inferior a um salário mínimo (R$ 1.386,91).

Dessa forma, é evidente que o Agravante não comprova que a supracitada importância é proveniente de verba salarial.

Registra-se que os extratos bancários demonstram diversas movimentações financeiras de grande monta, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da tese recursal.

Ademais, o Agravante não apresenta documentos com o condão de comprovar que a quantia bloqueada visa propiciar o mínimo existencial ao devedor e sua família, circunstância que afasta eventual alegação de impenhorabilidade.

Logo, não há como concluir que o montante em

discussão é impenhorável.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CITAÇÃO FRUSTRADA NO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS - DECISÃO QUE DEFERE ARRESTO CAUTELAR DO VALOR EXEQUENDO PELO SISTEMA BACEN-JUD – LEGALIDADE - EXEQUENTE/AGRAVADO QUE INDICOU O CORRETO ENDEREÇO DESTINADO À CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DO DEVEDOR SEM INFORMAR AO CREDOR – REGULARIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE REFERE A SALÁRIO - NATUREZA ALIMENTAR - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA – NULIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO SEM LIQUIDEZ - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E FERIMENTO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Válida é a diligência no endereço constante dos autos e constante no contrato que sustenta a execução. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC, como é o caso dos autos.
No caso, não há comprovação de que o valor bloqueado em conta seja decorrente de salário do devedor.
(...)
(N.U 1010642-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) – destaquei.

Com relação ao pedido subsidiário, se observa que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo e, após julgamento do Recurso de Apelação, o processo foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo recurso não possui efeito suspensivo, mas apenas devolutivo.

Logo, ao contrário do que pretende o Agravante, não há motivos para impedir que o Exequente/Agravado receba o montante bloqueado pelo sistema SISBAJUD, sobretudo quando a execução se refere à cobrança de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Comunique-se
o juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024